Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tese firmada em sede repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tema 350, está restrita à concessão, modificação ou manutenção de benefício previdenciário, junto ao INSS.
2. Para que a ação judicial proposta seja conhecida é necessário que fique comprovado que: (i) o autor requereu administrativamente o benefício, mas este foi negado pelo INSS (total ou parcialmente); (ii) o autor requereu administrativamente o benefício, mas o INSS não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 dias; ou (iii) o benefício pleiteado trata de matéria sobre a qual o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado.
3. A regra é da exigência do prévio requerimento administrativo, ainda que não seja necessário o esgotamento da via administrativa.
4. Para as ações propostas após a decisão do STF, a regra é a necessidade de que tenha havido prévio requerimento. Em caso de sua ausência, haverá extinção sem resolução do mérito, salvo se o benefício pleiteado trata de matéria sobre a qual o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado.
5. A aposentadoria de servidor distrital, com regime próprio de previdência social, é regulamentada pela Lei Complementar n. 769/2008. O art. 18, em seu § 6o, estabelece que “A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente”.
6. Para a concessão da isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: (i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) ser portador de uma das doenças graves arroladas, como a cardiopatia grave, nos termos do art. 35, inc. II, “b” e “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018.
7. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
8. Apelação conhecida e não provida.